Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. INGRESSO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO APÓS A CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. REMIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO). ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAL CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I – O STJ vem concedendo interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo estudo.
II – A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.979.591/SP, consolidou entendimento no sentido de admitir a remição por aprovação no ENCCEJA pelos apenados que ingressaram no sistema penitenciário após a conclusão do ensino fundamental/médio.
III – A anterior conclusão do ensino fundamental ao tempo da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA não impede a remição, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o do art. 126 da LEP).
IV – Se as certidões constantes nos autos demonstram que o apenado não havia concluído o ensino fundamental no momento de sua aprovação no ENCCEJA, cabe ao Ministério Público, como responsável pela produção de provas contrárias, diligenciar para demonstrar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito à remição.
V – Ausentes provas em sentido contrário, correta a decisão que concedeu o benefício da remição ao apenado pela aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Fundamental, bem como o acréscimo de 1/3 (um terço), nos termos do art. 126, § 5o, da LEP, diante da conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena.
VI – Recurso conhecido e não provido.